Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-19.2025.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005224-19.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOACIR VENSON - CPF: 743.699.209-06 (AGRAVADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA/SEMA-MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ESTADUAIS. NULIDADE DO EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a nulidade do edital de notificação publicado no feito administrativo nº 002101/2023, instaurado em desfavor de Joacir Venson.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o edital de notificação publicado no procedimento administrativo ambiental atendeu aos requisitos legais exigidos pela legislação estadual para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual prevê a notificação por edital como modalidade sucessiva e subsidiária, somente admissível após o esgotamento das tentativas anteriores de localização do administrado, consoante o art. 121, § 1º, do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que estabelece a ordem obrigatória: pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por último, por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto ou não sabido.

4. O art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 impõe requisito adicional: a demonstração cabal, no âmbito do próprio procedimento administrativo, de que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível, especialmente mediante consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual.

5. No caso concreto, o Estado realizou uma única tentativa de notificação por carta registrada, que retornou com registro de ausência, procedendo em seguida à publicação do edital sem demonstrar, nos autos administrativos, a impossibilidade de localização do administrado, o que configura inobservância dos requisitos legais e impõe a nulidade do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é modalidade subsidiária e sucessiva, somente admissível após o esgotamento das diligências mínimas de localização do administrado, nos termos do art. 121, § 1º, do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022."

"2. A ausência de demonstração, no âmbito do procedimento administrativo, de que o infrator se encontra em local incerto ou não sabido invalida o edital de notificação publicado."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005 (Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), com redação dada pela LC 706/2021; art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007053-27.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 28/4/2026, publicado no DJE 4/5/2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005224-19.2025.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOACIR VENSON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto contra
Joacir Venson
, a fim de manter a nulidade do edital de notificação publicado no feito administrativo nº 002101/2023.

O recorrente, em síntese dispõe que não há qualquer vício a ser evidenciado no ato administrativo, uma vez que foram respeitadas as exigências legais.

Registra que a tentativa de notificação por meio dos correios se deu no endereço constante do recorrido, na base de dados do Estado.

Sendo assim, requer a reforma do ato impugnado, a fim de que seja reconhecida a validade do edital publicado.

O recorrido, no ID nº 366243896, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto contra
Joacir Venson
, a fim de manter a nulidade do edital de notificação publicado no feito administrativo nº 002101/2023
.

Assim como pode ser verificado, a única questão a ser verificada neste momento é a validade do edital de notificação, publicado no procedimento administrativo mencionado.

Pois bem.

Como é sabido, a legislação estadual prevê a possibilidade da notificação do administrado por meio de edital, na hipótese de este se encontrar em local incerto e não sabido.

O artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, estipula que:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Evidencia-se, do enunciado do dispositivo, que a notificação deve ocorrer de forma sucessiva, logo, a notificação pessoal é a primeira modalidade obrigatória.

No caso dos autos, é possível constatar que houve uma única tentativa de notificação, esta que se deu por meio da carta de ID nº 346096478 – fl. 50, que retornou com o registro
ausente
.

Em sequência, houve a publicação do edital.

Confere-se que, em detrimento da normativa estadual relativa ao meio ambiente, a notificação por edital, além do regramento já estipulado, também só é possível mediante o cumprimento das exigências do artigo 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Veja-se o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

A partir do comando legal, o edital de notificação só resta possível com o esgotamento das tentativas de localização do autuado, o que, no caso seria apenas a tentativa por carta registrada com aviso de recebimento – o que foi feito.

Em sequência, há a necessidade de demonstrar, no próprio âmbito administrativo, que o demandado se encontra em local incerto e não sabido, ponto que não foi cumprido no referido feito.

A ausência desta etapa, então, fulmina o edital de notificação, pelo que, há que de se manter o entendimento estipulado na decisão recorrida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA CDA E DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento de diligências mínimas para localização do administrado. 2. A inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo invalida a certidão de dívida ativa e impõe a extinção da execução fiscal.”

[...]

(N.U 1007053-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/4/2026, Publicado no DJE 4/5/2026).

Neste sentido, não há como se admitir a manutenção do edital de notificação, uma vez que não foram cumpridos os requisitos legais existentes, no âmbito do Estado de Mato Grosso, alinhado à jurisprudência deste Sodalício.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno interposto, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 350822363
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026